Tribunal: TJDFT
Processo: 0720548-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PURODIOL. AUTORIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMPORTAÇÃO DA ANVISA. RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. TEMA 990 STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Se a decisão recorrida teve por objeto o fornecimento do medicamento PURODIOL, à base de canabidiol, não prospera a preliminar de e violação do duplo grau de jurisdição, se recorrente pretende a revisão da determinação imposta no decisum.
2. A ausência de registro do medicamento junto à ANVISA não impede o fornecimento do medicamento, havendo situações excepcionais que autorizam a importação e utilização de medicação ainda não autorizada.
3. Ademais, o agravado possui autorização excepcional para a importação do fármaco.
4. A Resolução no 2.113/2014, do Conselho Federal de Medicina, autorizou o uso do canabidiol para tratamento de crianças e adolescentes portadores de epilepsias retratarias a tratamentos comuns.
5. A conduta do plano de saúde em negar a medicação, sob o fundamento de que não é obrigada a fornecê-lo, não encontra amparo na regulamentação e aumenta o risco de piora no quadro de saúde, ensejando violação aos direitos de personalidade do menor.
6. Em razão da excepcionalidade, o caso não se amolda ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.726.563, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 990), mormente porque, na hipótese, a ANVISA autorizou a importação do medicamento.
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.